Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, esta impetração fora formulada quando já realizada a reunião na qual a impetrante almejava participara via do provimento antecipatório que formulara, pois ocorrida no dia 21 do corrente mês, enquanto este mandamus fora aviado somente no dia subsequente, ficando prejudicada a postulação liminar quanto a esse ponto específico, sem prejuízo do postulado quanto às reuniões subsequentes do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal. Outrossim, almejando a impetrante a desconstituição do ato que nomeara outro cidadão para integrar o Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal em vaga que, segundo sustenta, lhe estaria reservada, com a subsequente ratificação do ato que a nomeara, o nomeado deve, necessariamente, integrar a composição passiva como litisconsorte passivo necessário, pois a postulação afeta diretamente sua pessoa e o direito que lhe fora assegurado pela autoridade impetrada. Assinalo, pois, o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante aditar a inicial de forma a inserir o nomeado na relação processual como litisconsorte passivo necessário, sob pena de indeferimento liminar. I. Brasília-DF, 28 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator